Tribunal: TJDFT
Processo: 0737776-12.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0737776-12.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EMILY DAIENY FARIAS DE AZEVEDO RECORRIDO: JOSE MARIA ASSIS ROCHA DECISÃO A doença da advogada da recorrente deveria ter sido informada na primeira oportunidade que teve para se manifestar, em 17/05/2024, o que não ocorreu (ID 59255893). Assim, INDEFIRO o pedido formulado (ID 60253410). Outrossim, a recorrente comprovou somente o recolhimento das custas processuais, o que também impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Intimem-se. Preclusa esta decisão, devolvam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 15 de junho de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006